Tribunal: TJES
Processo: 0010988-73.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
010988
-
73
.20
1
9
.8.08.00
48

APELANTE: MAGNO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
.
COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
JÁ FOI APLICADA EM
PATAMAR MÍNIMO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
À

luz do depoimento prestado pela vítima, evidenciam-se comprovados os fatos narrados na peça acusatória inaugural, não existindo dúvidas acerca da autoria do delito imputado ao Apelante, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório veiculado.

2
.

O
pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
também
não merece prosperar, em razão
da mesma já ter sido aplicada em seu patamar mínimo.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010988-73.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
010988
-
73
.20
1
9
.8.08.00
48

APELANTE: MAGNO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
.
COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
JÁ FOI APLICADA EM
PATAMAR MÍNIMO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
À

luz do depoimento prestado pela vítima, evidenciam-se comprovados os fatos narrados na peça acusatória inaugural, não existindo dúvidas acerca da autoria do delito imputado ao Apelante, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório veiculado.

2
.

O
pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
também
não merece prosperar, em razão
da mesma já ter sido aplicada em seu patamar mínimo.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 21 de fevereiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
010988
-
73
.20
1
9
.8.08.00
48

APELANTE: MAGNO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

MAGNO SANTOS DA SILVA,

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz
da

6
ª Vara Criminal de
Serra
/ES
, que

julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 147, nas circunstâncias da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe
a
pena
d
e
04 meses de
detenção,
a ser cumprida
em regime aberto.

Irresignad
o
,
o
ora ape
l
ante interpôs
Recurso sustentando
primeiramente a nulidade pela falta de perícia nos
prints das mensagens
de celular e, no mérito
,
a
absolvição pela atipicidade do fato narrado, ante a falta de dolo (art. 386, VII, do Código de Processo Penal) e aplicação da assistência judiciária gratu
ita
.

Contrarrazões

apresentadas pelo Ministério Público Estadual,
pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID
6461570
,
opinando

p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM APARELHO CELULAR APREENDIDO

Consoante relatado, o Apelante arguiu preliminar de nulidade acerca da ausência de realização de perícia, sustentando que a captura da tela do WhatsApp sem autorização, causando nulidade da prova.

No entanto, a
nalisando os autos, nota-se, que nada foi alegado em resposta à acusação e em alegações finais, estando preclusa, tais alegações.

Neste caso,
cediço que o ônus da prova incumbirá a quem a fizer, nos termos do que preconiza o artigo 156 do Código de Processo Penal. Ou seja:

APELAÇÃO CRIMINAL.
Réu condenado pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica. Recurso exclusivo do sentenciado. Pleito absolutório. Impossibilidade de acolhida. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Prints de diálogos no whatsapp. Prova válida
. Conteúdo não controvertido. Precedente do STJ. Mensagens de cunho intimidatório e aptas a provocar abalo na tranquilidade, sobretudo diante dos conflitos que permeiam os envolvidos (réu e vítima), ex companheiros, especialmente na relação com a filha em comum. Prova oral que, ademais, comprova a ameaça. Discussão em que o réu insinua possuir uma arma de fogo. Elemento igualmente apto a corroborar o sentimento de insegurança. Palavra da vítima. Especial relevância. Convergência com outros meios de prova. Negativa dos fatos e justificativas apresentadas pelo réu que não possuem robustez para o alcance da pretendida absolvição. Apelo conhecido e desprovido. (TJSE; ACr 202300332999; Ac. 40807/2023; Câmara Criminal; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 17/10/202
3)

Repisa-se, ainda, que nos termos do artigo 563 do mesmo Codex, "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
".

Nesse sentido, não houve qualquer apontamento por parte do ilustre patrono constituído pelo Apelante acerca do efetivo prejuízo que lhe fora causado, já que, a sua condenação foi um desfecho inevitável frente às provas angariadas, ficando, pois, afastada a possibilidade de reconhecimento da nulidade arguida.

D
O MÉRITO

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

Compulsando detidamente os autos, busca o apelante se eximir da condenação que lhe foi imposta pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, no âmbito da Lei n.º 11.343/06, sustentando a tese de atipicidade do fato narrado pela falta de dolo.

N
o entanto, tal tese não merece prosperar, na medida em que
a sentença hostilizada reconheceu, com base no acervo probatório produzido, e, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o apelante concorreu para a prática dos delit
os.

A
materialidade
do crime é inconteste e está demonstrada no desejo de representar à fl. 06, no Termo Circunstanciado de nº 05, Boletim Unificado às fls. 04/06, conversas no WhatsApp de fl. 14, bem como os depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

Já a
autoria
vem comprovada na prova oral coligida ao longo da investigação e da fase instrutória, consoante se depreende das declarações prestadas pelas testemunhas.

A vítima afirmou em suas declarações que "( ... ) os fatos ocorreram como narrados na denúncia; Que teve um relacionamento com o Réu quando eram mais jovens; Que em 2019 voltaram a se reencontrar; Que percebeu que não mais queria; Que expos esses fatos para o Réu; Que o Réu come com a mandar "estas" mensagens; Que o Réu até utiliza o filho da vítima para ameaça-la; Que o Réu falava que se a vítima não ficasse ele, ele seria capaz de sequestrar o filho da vítima, porque e/e sabia onde e/a morava; Que tinha medo que o réu que pudesse concretizar as ameaças; ( ... )”

Importa trazer à baila, trechos da sentença que embasou a condenação:

“
(...) Consta da inicial que o acusado
Magno Santos da Silva
no dia 22 de dezembro de 2018,
ameaçou
sua ex namorada,
Luzia Priscila Ferreira de Melo
, com palavras de causar mal injusto e grave.

Na tentativa de intimação do acusado para participar da audiência de instrução e julgamento, o réu
não foi encontrado
(certidão de fls. 149), motivo pelo qual foi declarada sua ausência e o processo seguiu sem sua presença na forma do art. 367, do CPP.

Já a vítima
Luzia Priscila Ferreira Melo,
ex namorada do réu, em Juízo, sob toda a ótica do Contraditório, por intermédio de áudio/vídeo, narrou que no dia dos fatos o acusado realmente enviou as mensagens com tons ameaçadores conforme narrados na inicial, o que gerou enorme temor.

Diante do narrado, a ameaça narrada na inicial é indene de dúvidas. O conjunto probatório produzido não deixa dúvidas acerca dos fatos. Ademais, a Jurisprudência nos ensina que
a palavra da vítima em crimes desta natureza

(ambiente doméstico) consubstanciada pelas demais provas nos autos, conforme o caso em tela, é de extrema relevância. (...)”

Diante deste panorama, não há como não vislumbrar prova concreta e segura de que o apelante tenha realmente praticado o delito.

Como cediço, para a comprovação do delito de ameaça a prova testemunhal mostra-se suficiente, já que, por tratar-se de crime formal, basta que o agente pratique o núcleo do tipo para que o delito se consume, não sendo necessário que haja um resultado naturalístico, notadamente porque dificilmente existe prova material em crimes desse matiz.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. (STJ, AGRG no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021) 2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).
3. Em se tratando do

crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (RESP 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019)
. 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0000366-87.2017.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022) (grifo nosso)

Nesse diapasão, à luz do depoimento prestado pela vítima, evidenciam-se comprovados os fatos narrados na peça acusatória inaugural, não existindo dúvidas acerca da autoria do delito imputado ao Apelante, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório veiculado.

Nesse contexto, a negativa do réu não é suficiente para afastar a ocorrência do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a manifestação do indivíduo de causar mal injusto e grave a outrem.

DA PENA

No que diz respeito a diminuição da pena, verifica-se que a mesma foi aplicada em seu mínimo, (A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147, do Código Penal, é de detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses ou multa e Súmula 231 do STJ), o que impossibilita a redução abaixo do mínimo legal. Ou seja:

APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA Nº 231 STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em relação ao referido pedido, o apelante carece de interesse recursal, uma vez que as penas-base foram todas fixadas no mínimo-legal.
2. Não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. º 231 do STJ, a sua incidência impede a condução da pena abaixo do minimo-legal
. 3. Não obstante as penas aplicadas, sendo reincidente está autorizada a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, b do CP. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJES; APCr 0000192- 95.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/10/2022; DJES 03/11/2022)

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)